Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-85.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DE PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alteração do "plano controle 62" para "plano controle 41,90" sem a autorização da autora – Sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado pela autora.
- Dano

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DE PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alteração do "plano controle 62" para "plano controle 41,90" sem a autorização da autora – Sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado pela autora.
- Dano material – Ausência de comprovação dos prejuízos financeiros que a autora teria suportado – Hipótese que impede a condenação da ré ao pagamento do dano material alegado – Sentença mantida.
- Dano moral - Não ocorrência - Mero aborrecimento – Ausência de elementos concretos capazes de justificar a fixação de indenização por danos morais em favor da autora - Sentença mantida.
- Multa – Insurgência da autora quanto ao prazo estipulado na sentença – Descabimento – Limitação que se faz necessária para evitar enriquecimento ilícito da autora – Hipótese, ademais, em que o prazo inicialmente estabelecido pode ser alterado pelo D. Juiz da causa em caso de descumprimento da medida imposta.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001344-85.2016.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
AMANDA BARON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
2
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180
Apelante: Amanda Baron (Justiça Gratuita)
Apeladas: Claro S/A e outra
Juíza: Patrícia Ribeiro Bacciotti
Comarca: Espírito Santo do Pinhal 2a Vara
Voto 30632
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAL E MORAL
TELEFONIA MÓVEL

ALTERAÇÃO DE PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA
AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA
- Alteração do “plano controle 62” para “plano controle
41,90” sem a autorização da autora Sentença que
determinou o restabelecimento do plano contratado
pela autora.
- Dano material
Ausência de comprovação dos
prejuízos financeiros que a autora teria suportado

Hipótese que impede a condenação da ré ao
pagamento do dano material alegado
Sentença
mantida.
- Dano moral - Não ocorrência - Mero aborrecimento
Ausência de elementos concretos capazes de justificar
a fixação de indenização por danos morais em favor da
autora - Sentença mantida.
- Multa
Insurgência da autora quanto ao prazo
estipulado na sentença
Descabimento
Limitação
que se faz necessária para evitar enriquecimento ilícito
da autora
Hipótese, ademais, em que o prazo
inicialmente estabelecido pode ser alterado pelo D.
Juiz da causa em caso de descumprimento da medida
imposta.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
384/389) que julgou procedente em parte a ação de declaração de
nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
3
material e moral1 ajuizada por Amanda Baron em face de Claro S/A
e Dynacell Comércio de Celular Ltda. - ME, para condenar a ré
Claro S/A a restabelecer, em favor da autora, o “Plano Controle 62”
nos exatos termos contratados e acompanhado de todos os
benefícios mencionados na peça inicial, anteriormente usufruídos pela
requerente, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 por dia de
descumprimento, limitada a um trintídio. O pedido de condenação da
ré Claro ao pagamento de danos material e moral foi rejeitado.
Sucumbente em maior parte, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios aos patronos das requeridas, fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida.
A autora alega na petição inicial que é
cliente das requeridas, possuindo plano de telefonia móvel com a
primeira ré, cuja contratação e posteriores renovações foram
efetuadas por meio da segunda ré, que é representante da primeira.
Narra que a primeira contratação com estas se deu através do Plano
Controle 35, que se manteve em vigor até final de 2012, quando optou
pelo Plano Controle 62, pois o anterior não lhe atendia mais. Diante
da mudança de plano, houve majoração do valor mensal para R$
62,00, porém as promoções e garantia do plano anterior foram
mantidas, tais como pagamento de internet somente quando a
acessasse, ligação ilimitada de Claro para Claro e para fixo 019 pelo
valor de R$ 0,75 por dia. Porém, em meados do mês de fevereiro de
2015 a autora notou algumas alterações em seu plano, pois já não
conseguia mais fazer as mesmas operações nos moldes contratados.
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em junho de 2016. Sentença disponibilizada no DJe em
31/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
4
Diante disso, ligou para a primeira requerida, momento em que foi
informada que as mudanças em seu plano eram oriundas de uma
recente mudança operada em 15/01/2015, que alterou o Plano
Controle 62 para o Plano Controle R$ 41,90, sendo que atualmente o
valor é de R$ 46,90. Como não havia efetuado qualquer solicitação de
alteração, requereu cópia da suposta contratação em tela, que lhe foi
devidamente encaminhada, porém o documento que embasou tal
modificação não foi assinado pela autora. Afirma que tentou resolver a
questão junto à requerida, no entanto foi informada que nada poderia
fazer, pois o Plano Controle 62 não estava mais disponível para
comercialização, continuando ativo apenas para antigos assinantes.
Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para
imediato restabelecimento do Plano Controle 62 em seu favor, nos
exatos termos anteriormente contratados, inclusive com manutenção
de todos os seus benefícios, sob pena de multa diária, confirmando-
se, ao final, referida tutela, com o julgamento de procedência da
demanda; reconhecimento de nulidade do contrato falsificado e
condenação das requeridas, à título de dano moral e material, em
valor não inferior a 40 salários mínimos.
A ré Claro S/A apresentou contestação
alegando, em resumo, que a alteração no plano da autora somente foi
efetuada porque ela a solicitou, não existindo qualquer comprovação
de falsidade no contrato assinado. No mais, sustenta a inexistência de
responsabilidade por pagamento de indenização a título de dano
moral ou material e pleiteia a improcedência da demanda. Em caso de
condenação, no entanto, requer seja a indenização fixada com
critérios de moderação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
5
A
ré
Dynacell
apresentou
defesa
informando que não atua mais no ramo de telefonia celular e que não
possui nenhum contrato de prestação de serviços junto à Claro S.A.
Quanto ao mérito, defendeu que os valores e condições do plano
foram alterados por solicitação da própria autora e rebateu o pedido
atinente aos danos morais e materiais, requerendo a improcedência
do feito.
A autora apresentou réplica às fls.
140/142 e 151/152.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Os embargos de declaração opostos
pela autora e pela ré Claro foram rejeitados (fls. 403/404.
Recorre a autora buscando a reforma da
sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a
condenação solidária das rés no pagamento de indenização por
danos morais e materiais. Requer, ainda, a retirada de qualquer
limitação de prazo para a aplicação da multa determinada na
sentença.
Recurso respondido.
É o relatório.
No que se refere ao pleito indenizatório,
a r. sentença assentou que:
“Quanto aos danos materiais, a autora
não trouxe mínima comprovação dos prejuízos financeiros que teria
suportado devido ao ocorrido, sendo que tais danos evidentemente
não são presumíveis, cabendo a demonstração a quem os alega, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
6
termos do art. 373, I do CPC, ônus este do qual a requerente não se
desincumbiu, já que sequer informou o montante a que teria direito de
ser ressarcida e a origem de tal indenização. Inclusive ressalta-se que
a própria autora informou que o novo plano aplicado, apesar de não
lhe possibilitar a utilização dos mesmos benefícios anteriores, era
mais barato. Assim, sequer houve efetiva demonstração de prejuízo
financeiro a justificar a condenação das requeridas ao pagamento de
indenização a título de danos materiais.
No que tange aos danos morais, não se
olvida que a parte autora tenha experimentado aborrecimento em
razão do acontecido, contudo, tal não pode ser considerado de
tamanha magnitude para justificar a compensação pecuniária
perseguida.
A autora sequer permaneceu sem poder
utilizar seu telefone, uma vez que sua linha continuou ativa, ainda que
atrelada a plano diferente.
(...) Para que se justifique a indenização
por danos morais, não basta a ocorrência de um ilícito a provocar um
sofrimento indevido. Imprescindível se faz que o ilícito provoque um
mal estar de elevada magnitude, sob pena de banalização do instituto.
Nesse
diapasão,
apenas
devem
consistir em dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a
humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são
consequências e não causas do dano.
Deste
modo,
tem
entendido
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
7
jurisprudência de nossos tribunais que não cabem no rótulo de “dano
moral” os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofrem o
homem no seu dia-a-dia, pois se tratam de fatos absolutamente
normais na vida de qualquer um.
(...) Portanto, para que o dano moral se
configure é necessário que o fato cause ruptura no equilíbrio
emocional da pessoa, interferindo intensamente em seu bem estar.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se a
existência de mero aborrecimento, de simples dissabor que não foge
à normalidade do dia-a-dia. Deste modo, não há que se falar em
existência de danos morais”.
Os fatos narrados pela autora não têm o
condão de configurar danos morais indenizáveis, por serem
insuficientes para abalar algum bem da personalidade do consumidor,
não atingindo a moralidade, a personalidade e a afetividade da
pessoa.
Assim, temos no presente apenas um
contratempo, um incômodo. Por tudo isso, tem-se que, no máximo, o
ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja
vista inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação
de indenização por danos morais em favor do autor.
Quantos aos danos materiais, convém
observar que não restou comprovado nos autos o alegado prejuízo
financeiro que a autora teria suportado e que pudesse ensejar a
condenação das rés ao pagamento da indenização pretendida.
No que diz respeito à multa, o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-85.2016.8.26.0180 -Voto no 30632
8
trinta dias fixado na sentença se mostra adequado, não cabendo sua
revogação,
fazendo-se
necessária
tal
limitação
para
evitar
enriquecimento indevido por parte da autora.
Ademais, nada impede que o D. Juízo “a
quo” altere o prazo inicialmente estabelecido, em caso de
descumprimento da medida imposta.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença para R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator